Tribunal: TJSP
Processo: 1119142-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
1 – Empresa ré, tomadora de serviços da autora, satisfez a pretensão exibitória da autora, trazendo aos autos os comprovantes de pagamento dos tributos referentes às notas fiscais apresentadas na inicial.
2 – Inexistência de danos morais por ausência de provas demonstrando

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
1 – Empresa ré, tomadora de serviços da autora, satisfez a pretensão exibitória da autora, trazendo aos autos os comprovantes de pagamento dos tributos referentes às notas fiscais apresentadas na inicial.
2 – Inexistência de danos morais por ausência de provas demonstrando dano e inadimplemento contratual.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119142-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GP - GUARDA
PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA., é apelado CAMERA PRESS LETTERA
EDITORA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1119142-45.2018.8.26.0100
APELANTE: GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO TLDA
APELADA: CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CONDENATÓRIA
EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS CUMPRIMENTO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DESCABIMENTO
1
Empresa ré, tomadora de serviços da autora, satisfez a
pretensão exibitória da autora, trazendo aos autos os comprovantes
de pagamento dos tributos referentes às notas fiscais apresentadas
na inicial.
2
Inexistência de danos morais por ausência de provas
demonstrando dano e inadimplemento contratual.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
422/425, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A D. Magistrada a quo aferiu não ter sido provado os danos morais alegados
pela autora e que os documentos solicitados foram todos apresentados. Afora isso, destacou
que a autora possui 70 (setenta) ações idênticas, pleiteando a exibição de documentos e
danos morais, denotando suspeita na conduta da empresa.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 427/438).
Argumentou, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais e que a

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1119142-45.2018.8.26.0100
empresa deixou de apresentar o documento referente à NF 94419.
Houve contrarrazões (fls. 498/501).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação envolvendo uma prestadora de serviços de zeladora
(autora) e a tomadora de serviços (ré). A autora alega que está com problemas perante o
Fisco por conta de falhas no recolhimento dos tributos devidos pela ré em razão da
prestação de serviços. A partir disso, a autora pleiteia: (i) exibição de documentos, que
consistem nos comprovantes de arrecadações dos tributos (PIS/COFINS/CSLL; IRPF e
INSS) incidentes sobre as notas fiscais indicadas na inicial (fls. 108/165); (ii) indenização por
danos morais decorrentes da suposta demora na entrega dos comprovantes e em
“problemas com o Fisco” oriundos disso.
Destaco, de início, que a autora, na réplica, confessou que restava apenas
1 (um) documento a ser apresentado pela ré (fls. 410 e 412), reiterando isso nas razões
recursais (fls. 432). Logo, é incontroverso que a ré recolheu corretamente os demais tributos
questionados (fls. 187/322 e 324/402).
Contudo, equivoca-se à autora quanto ao comprovante de recolhimento do
INSS referente à NF 94419. A ré trouxe, já na contestação, juntamente com os demais
comprovantes, a prova de que efetuou o recolhimento no valor devido (R$ 1.347,41; fls.
315). Portanto, não se discute mais a exibição dos documentos.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, irretocável a análise
feita pela D. Magistrada a quo. Com efeito, a autora em nenhum momento comprova os
“problemas com o Fisco” oriundos do alegado não recolhimento que se mostrou falacioso.
Era ônus probatório de fácil de desvencilhar; porém, não trouxe provas quanto a isso. E nem
poderia, uma vez que a ré comprovou sua atuação regular.
Fundamentar os danos morais na suposta demora em receber os
documentos também não se sustenta. Primeiro, porque se trata de nefasta inovação na
causa de pedir, considerando que a autora sustentou sua indenização nos supostos

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1119142-45.2018.8.26.0100
problemas com o Fisco e no abalo profissional que isso lhe acarretava (fls. 13 e 168).
Segundo, porque, ao contrário do que alega no recurso (fls. 437, espera de 5 anos pelos
comprovantes), a primeira comunicação de que se tem notícia nos autos foi recebida pela ré
em 28.8.2018 (fls. 20/21), quase 3 (três) meses antes do ajuizamento da ação.
A julgar por isso, não vejo dano, nexo causal e inadimplemento
contratual algum no caso, inexistindo razões para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
E, realmente, causa perplexidade o número de ações (mais de 70)
envolvendo a mesma empresa e outras tomadoras de serviços, calcadas em causa de pedir
similar (suposta falta de recolhimento dos tributos de responsabilidade da tomadora e
problemas com o Fisco oriundos disso), e ajuizadas, em sua maioria, em 2019. Alguns já
apreciados em 2a instância tiveram o mesmo desfecho que o defendido no presente voto
(cf., p. ex., AC n. 1003408-12.2019.8.26.0100, Des. Rel. Claudio Hamilton25a Câmara de
Direito Privado; DJu 7.11.2019).
Enfim, para a solução deste caso, basta a fundamentação acima, que
procurou esclarecer a inexistência de danos morais e o cumprimento pela ré da exibição de
documentos, exatamente como definido na r. Sentença.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r.
Sentença. Como os honorários já foram arbitrados no patamar máximo, deixo de majorá-los.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora